Tribunal: STF
Processo: HC 183945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Joallyson Guedes Resende, em favor de Diego Carlos de Lima Braz, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 571.498/PB. 
    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 17.1.2020, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.
    A defesa impetrou habeas corpus (HC n.º 0802600-69.2020.815.0000) perante o Tribunal origem, tendo sido indeferido o pedido liminar. (eDOC 2, p.64)
    Irresignada, a defesa ingressou com writ no STJ, que indeferiu o pedido liminarmente (eDOC 3).
    Nesta Corte, alega-se, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para oferecimento da denúncia. 
    Argumenta que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Alega que “sequer foi analisado pedido de relaxamento por excesso de prazo no oferecimento da denúncia, estando concluso para decisão desde 21/02/2020, inexistindo qualquer contributo da defesa ou justificativa plausível que permita manter preso o paciente sem que haja sido ofertada a denúncia no prazo legal”(eDOC 1, p. 2).
    Pleiteia, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Registro que o paciente está sendo investigado pelo suposto cometimento de homicídio qualificado, além dos crimes de organização criminosa, tráfico ilícito de drogas e esquema de milícia.
    Ao denegar a ordem, frisou o TJ/PB:
    “Registre-se, por oportuno, que há outro habeas corpus impetrado em favor do paciente (0800651-10.2020.815.0000), cujas razões aduzem que a decisão primeva apresenta fundamentação inidônea e estão ausentes os requisitos necessários à custódia cautelar, estando tal writ aguardando a realização de sessão colegiada para julgamento pela Câmara Criminal. 
    Ponto outro, vale ressaltar que, além de homicídio qualificado, Diego Carlos de Lima Braz e mais outros cinco acusados, também são investigados pelos crimes de organização criminosa, tráfico ilícito de drogas e esquema de milícia. 
    Pois bem. Decido. 
    Como cediço, a concessão de tutela de eficácia imediata (liminar) em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou a ilegalidade do ato impugnado. 
    In casu, tais circunstâncias não restaram evidenciadas de plano, vez que não se constata prima facie e livre de dúvidas o suposto constrangimento ilegal suportado pelo paciente, situação que inviabiliza a concessão da medida emergencial ora postulada, ante a não demonstração do fumus bonis iuris e do periculum in mora.” (eDOC 2, p. 66)
    Sobre o prazo para oferecimento da denúncia, entendeu o STJ que o paciente não demonstrou concretamente a existência de desídia estatal ou inércia no caso em apreço. É o que se verifica no seguinte trecho:
    “Ao que se tem dos autos, o Impetrante não demonstrou concretamente a existência de desídia estatal ou inércia no caso em apreço, o que não pode ser deduzido pela simples análise de prazos processuais. De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os prazos indicados para a persecução penal são apenas parâmetros gerais, de forma que, para que se configure a ilegalidade por excesso de prazo é imprescindível, além da inobservância dos prazos processuais, a demonstração de efetivo descaso imotivado na condução do feito, o que não ocorreu na hipótese.
    (…)
    Não há, assim, teratologia a ser corrigida. A matéria, como se vê, depende de aprofundamento do próprio mérito do writ, devendo-se reservar primeiramente à Corte impetrada a análise, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da instância a quo, mormente porque o writ, ao que parece, está sendo regularmente processado.” (eDOC 3)
    Portanto, da leitura dos excertos acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.
    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade do crime de homicídio qualificado. 
    Ressalte-se, ainda, a informação do Delegado responsável pelas investigações sobre o perigo de vida iminente das testemunhas do crime:
     “Ressaltamos ainda que a manutenção dos suspeitos em liberdade causará, além da continuidade da milícia, perigo de vida iminente as testemunhas presenciais CLAUDIANE DA SILVA FELIX e KAROL DA SILVA FELIX, assim como dos inimigos da organização, conforme constatado nos diálogos transcritos.” (eDOC 2, p. 39)
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Intimem-se. Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente